Tribunal: TCU
Processo: 002.424/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2914/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.424/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alvaro Vaine Rodrigues Filho (XXX.132.107-XX); Damiao Claudino Ramos (XXX.038.417-XX); Doraci Rodrigues Ferreira de Abreu (XXX.742.547-XX); Elane Matos Ferreira Fraga (XXX.538.137-XX); Luiza Helena Gomes Alves (XXX.778.177-XX); Maria Leide Neves Rabello da Silva (XXX.520.867-XX); Monica Kramer de Noronha Andrade (XXX.278.127-XX); Olga de Souza Mello e Alvim (XXX.966.787-XX); Raimundo Nonato Costa (XXX.024.377-XX); Sheila Machado Moura (XXX.548.647-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.